Tribunal: TJDFT
Processo: 0714744-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A Lei Processual Civil positivou o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão – isto é – deve demonstrar por quais motivos não seria correta ou adequada a consequência jurídica adotada pelo julgador, a fim de estabelecer o diálogo com a parte contrária e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

2. Na hipótese, agravo de instrumento não foi conhecido, uma vez que a agravante apenas tangenciou a questão objeto do recurso, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que representa violação ao princípio da dialeticidade.

3. Em agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

4. Agravo interno conhecido e não provido.